Tribunal: STF
Processo: ARE 1381991
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DE ORDEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Nega-se provimento a agravo de instrumento quando suas razões, mediante as quais se pretende demonstrar que o recurso de revista atende aos pressupostos de admissibilidade inscritos no art. 896 da CLT, não conseguem infirmar os fundamentos do despacho agravado. Agravo de Instrumento a que se nega provimento” (eDOC 584, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, II e LIV; 37, II e XXI; e 97, do texto constitucional. 



    Inicialmente, requer-se a suspensão do feito para aguardar o julgamento do tema 1118 da repercussão geral (Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931) (eDOC 598, p. 5).



    Argumenta-se que o Tribunal Regional reconheceu a responsabilidade subsidiária da Administração Pública com base na inversão do ônus da prova, o que configura a responsabilização automática do ente público, procedimento obstado pelo atual entendimento do Supremo Tribunal Federal (eDOC 598, p. 6).



    Nas razões recursais, alega-se que eventual irregularidade cometida pela empresa contratada, não obstante a fiscalização da Administração Pública, não implica responsabilização do tomador dos serviços (...) e que (...) a conduta negligente da Administração Pública, e consequente responsabilidade, só se caracteriza quando demonstrado pelo Autor que foi a ausência de fiscalização, ou fiscalização deficiente, que gerou o inadimplemento da prestadora dos serviços (eDOC 598, p. 14).



    Com base nisso, sustenta-se que a orientação do Tribunal de origem vai de encontro com a tese firmada no julgamento do tema 246 da repercussão geral (eDOC 598, p. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 181 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010, em acórdão assim ementado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26-03-2010)



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 896, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), consignou que não estão presentes os elementos necessários para a admissão do recurso de revista. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No caso concreto, restaram satisfeitos os requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT. 



    Verifica-se, entretanto, que no Agravo de Instrumento não foram infirmados os fundamentos do despacho agravado. 



    Acrescente-se que a admissibilidade de recurso de revista interposto em processo de execução depende de demonstração inequívoca de ofensa direta e literal à Constituição da República, nos termos do art. 896, § 2º, da CLT e da Súmula 266 do TST. 



    O Tribunal Regional, quanto ao tema “Benefício de ordem”, consignou que: 



    “Além de a decisão estar em consonância com a OJ-18 das Turmas deste Tribunal, a questão já se encontra decidida desde a sentença de conhecimento, em que ficou assegurado que "não havendo que se cogitar em precedência da responsabilidade dos sócios da primeira reclamada, posto que o simples inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador faz surgir a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, ao qual, naturalmente, fica assegurado o direito de regresso, inclusive em face dos sócios da empresa obrigada (a empregadora) (fl. 1553-1554). Sendo certo que não é permitida a modificação da decisão exequenda, na presente fase processual (art. 879, § 1º, da CLT), nego provimento ao agravo” (fls. 4.175).



    Assim, consideradas as premissas registradas pelo Tribunal Regional e a fundamentação por ele adotada, no sentido de que constou no título exequendo que, no caso, a responsabilização subsidiária precederá a responsabilização dos sócios da primeira reclamada, assegurado o direito de regresso, não é possível verificar ofensa à literalidade de dispositivo da Constituição da República, como determina o § 2º do artigo 896 da CLT. No caso, houve estrita observância da coisa julgada. 



    Acrescente-se que não se pode cogitar de violação ao art. 5º, inc. LV, da Constituição da República, visto que foi assegurado à parte o direito à ampla defesa. 



    Logo, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento” (eDOC 584, p. 3-4)



    De fato, o recorrente sustenta sua pretensão recursal na suposta inobservância, pelo Tribunal de origem, da orientação firmada no julgamento do tema 246 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 760931, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12.09.2017, em que se assentou que o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário. Afirma-se que o Tribunal de origem, ao inverter o ônus da prova, teria reconhecido a responsabilidade automática do agente público. 



    Ocorre que o acórdão recorrido solucionou a celeuma não com base na responsabilidade subsidiária do Poder Público, mas com fundamento nos efeitos da coisa julgada. Efetivamente, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, tendo a questão referente à responsabilidade do agente público sido suscitada e enfrentada na fase de conhecimento, por meio de decisão que transitou em julgado. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, visto que remonta ao juízo de admissibilidade realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto aos requisitos para interposição do recurso de revista, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. POR MEIO DE CONVÊNIO. TERCEIRIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. TEMA 660 DA RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RAZÕES DO RE QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 279, 283, 284 E 454 DO STF. LEI FEDERAL 9.637/98. ALEGADA OFENSA À CLAUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. IMPROCEDÊNCIA. ART. 102, III, ALÍNEAS “C” E “D” DA CF. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO. 1. As razões do recurso extraordinário não atacam todos os fundamentos do acórdão recorrido. Súmulas 283 e 284 do STF. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à validade de cláusula de contrato de gestão e do TAC, demandaria a análise de legislação infraconstitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, além do reexame de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454 do STF 3. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365-RG). 4. No julgamento do ARE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos. 5. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não ocorreu, na hipótese. 6. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência e cláusulas contratuais, o que impede o cabimento do apelo extremo fundado nas alíneas “c” e “d” da CF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não que houve condenação em honorários na instância de origem” (ARE 1276244 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.12.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl 32405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.04.2019)



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido da ausência de rescisão automática das sentenças anteriores a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo. Nesse sentido foi o julgamento do tema 733 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2015, conforme acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (RE 730462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2015)



    Por fim, verifica-se que não se mostra necessária a suspensão do feito para aguardar o julgamento do tema 1118 da repercussão geral. Embora a controvérsia discutida no mencionado paradigma esteja relacionada ao ônus da prova quanto à eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas, há que se recordar que, no caso, essa questão já foi solucionada por sentença transitada em julgado.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente